Tribunal: TJDFT
Processo: 0726021-26.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, apesar da apresentação de declaração de pobreza e documentos comprobatórios.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em: (i) verificar se estavam presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça ao autor; (ii) analisar se houve cerceamento de defesa pela não apreciação do pedido tempestivo de dilação de prazo para cumprimento de determinação judicial.

III. Razões de decidir
3. A parte apresentou declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios de rendimentos reduzidos, não havendo elementos nos autos capazes de infirmar sua veracidade.
4. Esses documentos, por si sós, comprovaram que o autor não possuía rendimentos que lhe permitissem arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência. Além disso, não havia nos autos qualquer elemento que infirmasse, de forma concreta, a veracidade da declaração de pobreza firmada.
5. A omissão na apreciação do pedido, seja para deferir ou indeferir o pedido de dilação de prazo, formulado tempestivamente pelo autor, incorreu em cerceamento de defesa, malferindo princípios processuais, tais como cooperação, razoabilidade, vedação à decisão surpresa e primazia do julgamento do mérito.
6. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, da documentação colacionada e da falta de apreciação do pedido de dilação, impõe a cassação da sentença para conceder a gratuidade de justiça e determinar o regular prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento:
[1] “A declaração de hipossuficiência acompanhada de documentos idôneos presume-se verdadeira, salvo prova em contrário.”
[2] “O pedido tempestivo de dilação de prazo para emenda da inicial deve ser apreciado antes do indeferimento da petição inicial, sob pena de nulidade da sentença.”
__________________________________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 3o; 321, caput e parágrafo único; 330, IV; 485, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2006005, 0749629-87.2024.8.07.0001, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 29.05.2025, DJe 10.06.2025.
TJDFT, Acórdão 2008956, 0719302-11.2024.8.07.0018, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 10.06.2025, DJe 23.06.2025.